Tribunal: TJSP
Processo: 1002371-40.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Perda da visão em olho direito – Nexo causal afastado pela perícia médica – Benefício acidentário indevido – Nulidade – Não ocorrência – Realização de nova perícia – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.